Tribunal: TJPA
Processo: 0804411-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804411-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: AGROPECUARIA LILIANA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº
0804411-23.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA SATISFATIVA Nº 0828078-08.2022.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: AGROPECUÁRIA LILIANA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO 22542947

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.099 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Agropecuária Liliana Ltda. contra acórdão que, acolhendo embargos do Estado do Pará com efeitos infringentes, reformou decisão anterior e reconheceu a exigibilidade do ICMS nas transferências interestaduais de semoventes entre estabelecimentos da mesma titularidade até 31/12/2023, com base na modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento da ADC nº 49 e do Tema 1099 de Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar, de forma ampla, a modulação dos efeitos da decisão do STF, que declarou inconstitucional a incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, estendendo-a além da transferência de créditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A decisão embargada reconhece expressamente que a cobrança de ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular é inconstitucional, mas mantém sua exigibilidade até 31/12/2023, conforme modulação definida pelo STF.

5.

A interpretação conferida pelo acórdão recorrido está alinhada com os efeitos vinculantes do julgamento da ADC nº 49 e do Tema 1099 do STF, nos termos do art. 927, I, do CPC, o que afasta a alegada contradição.

6.

As alegações da embargante configuram inconformismo com o resultado do julgamento, não incidindo em vícios sanáveis por embargos declaratórios.

7.

Precedentes do STJ e do STF confirmam que a simples discordância quanto ao conteúdo decisório não autoriza o uso dos embargos de declaração como via substitutiva de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento da ADC nº 49 e do Tema 1099 autoriza a cobrança de ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular até 31/12/2023.

2.

A interpretação dessa modulação deve observar seus efeitos vinculantes e não se restringe ao aproveitamento de créditos tributários.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 927, I; LC nº 87/1996, art. 12, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 49; STF, Tema 1099 de Repercussão Geral; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STF, ADI 3222/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 22700009), interposto por
Agropecuária Liliana Ltda
em face do acórdão ID 22542947,
que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória ID 55243885, proferida na Ação de Tutela de Urgência Antecipada Satisfativa nº 0828078-08.2022.8.14.0301, que discute a incidência de ICMS sobre a transferência de semoventes entre estabelecimentos da mesma titularidade situados nos Estados do Pará e Mato Grosso
.

Na origem, a Agropecuária Liliana Ltda. ajuizou ação com o objetivo de afastar a incidência de ICMS sobre operações de transferência de bovinos entre propriedades rurais do mesmo contribuinte, defendendo a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1099 de Repercussão Geral, em consonância com a Súmula 166 do STJ.

O juízo de primeiro grau acolheu a tese da autora, afastando a incidência do imposto nas operações descritas.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID 8866167), tendo sido negado seu provimento em acórdão anterior (ID 16793234).

Posteriormente, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (ID 16897681), acolhidos no acórdão ora embargado com efeitos infringentes,
resultando na reforma do primeiro acórdão e no provimento do agravo, com o reconhecimento da validade da cobrança do ICMS nas referidas operações até 31/12/2023, à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento da ADC nº 49.

Irresignada, a Agropecuária Liliana LTDA opôs os presentes Embargos de Declaração, arguindo que o acórdão embargado incorreu em contradição interna, ao reconhecer a incidência do ICMS até o exercício de 2023 com base na modulação de efeitos determinada no Tema 1099 do STF, interpretando-a de forma extensiva e equivocada.

Alega que tal modulação se refere exclusivamente ao aproveitamento de créditos de ICMS, e não à exigibilidade do tributo nas hipóteses de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, que, segundo argumenta, permanecem acobertadas pela imunidade, nos termos da Súmula 166 do STJ.

Afirma que a manutenção do acórdão embargado configura violação aos princípios constitucionais da legalidade tributária, da não cumulatividade e do livre exercício da atividade econômica, bem como perpetua uma exigência tributária inconstitucional. Pleiteia, ao final, a reforma do julgado embargado, com a consequente manutenção do acórdão anterior que havia afastado a incidência do imposto.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 22735823), defendendo o não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, alegando que a modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 49 teria por objeto exclusivo a disciplina da transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesma titularidade, e não a incidência do tributo nas operações em si. Aduz que a decisão embargada contrariaria a Súmula 166 do STJ e configuraria, por conseguinte, exação indevida.

Todavia, não vislumbro a alegada contradição.

A decisão embargada foi clara ao reconhecer que, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49 e do Tema 1099 da Repercussão Geral, a cobrança do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica foi considerada inconstitucional, mas com efeitos modulados, cuja eficácia se restringe às operações realizadas a partir de 1º de janeiro de 2024.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo validade ao art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/1996 até o final do exercício de 2023, permitindo a exigência do tributo nesse interregno. Tal orientação possui natureza vinculante, nos termos do artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil, e deve ser observada por este Tribunal.

A embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão com o inconformismo de quem teve seu pleito rejeitado, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, salvo nos restritos casos previstos no artigo 1.022 do CPC.

O entendimento esposado está fundado em precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, como bem explicitado na decisão ora questionada, inexistindo qualquer ponto contraditório ou obscuro a ser esclarecido.

Outrossim, a tese sustentada pela embargante de que a modulação teria efeitos limitados ao aproveitamento de crédito do imposto não encontra respaldo na interpretação conferida pela própria Corte Suprema, que, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o fez de forma ampla e vinculante, de modo a manter a exigibilidade do ICMS até 31 de dezembro de 2023 nas hipóteses sob exame.

Resta evidente, portanto, que não se verifica a alegada contradição. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas adequadamente, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é correta e suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausente a contradição alegada.

Ante o exposto,
CONHECÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/06/2025